Tribunal: TJDFT
Processo: 0750629-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. A parte recorrida, METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A. E ITAÚ SEGUROS S.A. E ITAÚ UNIBANCO S.A., opôs os presentes embargos de declaração contra o Acórdão de n. 1403894, que não conheceu do recurso inominado da autora, em razão da deserção, e fixou os honorários sucumbenciais em R$ 300,00, sob o argumento de não ficou esclarecido “se o valor estipulado deverá ser dividido entre as requeridas, ou se cada uma das processadas receberá R$ 300,00.”
3. Dispõe o artigo 85 do CPC: “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Nesses autos, a autora foi a vencida na relação.
4. Na hipótese de haver pluralidade de vencedores, os honorários devem ser fixados no seu todo, como encargo imposto ao vencido, o qual deve ser rateado entre os diferentes advogados das partes vencedoras.
5. No caso, não há que se falar em rateio do valor arbitrado de R$300,00, por não haver advogados diversos das recorridas, tampouco de fixação daquele valor para cada requerida, já que os honorários advocatícios pertencem ao advogado(s) da parte vencedora.
6. Portanto, não há que se falar em omissão no julgado, razão pela qual a manutenção do acórdão é medida que se impõe.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.